Tribunal: TJES
Processo: 0010602-81.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010602-81.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA ANASTACIO DE LIMA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros (2)

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
0010602-81.2020.8.08.0024

APELANTES: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E INSTITUTO ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA. - INSTITUTO AOCP.

APELADA: BRUNA ANASTÁCIO DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO DE TÍTULO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS IDÔNEOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Vitória e pelo Instituto Assessoria em Organização de Concursos Públicos Ltda. (Instituto AOCP) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Bruna Anastácio de Lima em ação ordinária, determinando que os réus atribuam à autora as pontuações correspondentes aos títulos apresentados na fase de avaliação do concurso regido pelo Edital nº 002/2019, independentemente da apresentação do diploma de graduação, bem como condenando-os ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a desconsideração dos títulos apresentados pela candidata pela ausência exclusiva de diploma de graduação em enfermagem, exigido pelo edital; (ii) verificar se é possível a majoração ou redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da vinculação ao edital, embora essencial para garantir a legalidade e impessoalidade nos concursos públicos, não pode ser interpretado de forma absoluta e dissociada dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A ausência de apresentação do diploma de graduação não impede, por si só, o reconhecimento da formação da candidata, quando outros documentos idôneos, como certificados de pós-graduação para a qual a graduação é pressuposto, acompanhados de históricos escolares, comprovam inequivocamente a conclusão do curso exigido como requisito.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da conclusão de curso superior por meio de documentos equivalentes ao diploma, desde que idôneos e suficientes para atestar a formação exigida, vedando o formalismo excessivo em prejuízo da verdade material.

A fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa observa os critérios legais e revela-se adequada, não havendo motivo para sua minoração.

A majoração dos honorários recursais encontra amparo no art. 85, § 11º, do CPC, diante do desprovimento dos apelos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A ausência de apresentação do diploma de graduação não impede a contagem de títulos em concurso público quando outros documentos idôneos comprovam a formação exigida pelo edital.

A aplicação literal de regra editalícia que desconsidera títulos pela ausência do diploma, mesmo diante de provas inequívocas da formação, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando mantida a sentença e vencido o apelante.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N
º
0010602-81.2020.8.08.0024

APELANTES: MUNICÍPIO DE VITÓRIA E INSTITUTO ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA. - INSTITUTO AOCP.

APELADA: BRUNA ANASTÁCIO DE LIMA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Por meio do Edital nº 002/2019, o Município de Vitória deflagrou Concurso Público para provimento de cargos efetivos e formação de cadastro de reserva no quadro da Secretaria de Saúde do Município de Vitória.

Habilitada para a fase de prova de títulos referentes aos cargos de “Enfermeira 40h” e para o cargo de “Enfermeira 30h”, a autora apresentou Certificado de Pós-Graduação em Saúde Coletiva com ênfase em Estratégias de Saúde da Família com histórico e certificado de Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho, com histórico, sem, no entanto, apresentar o diploma de graduação em enfermagem.

Em razão da não apresentação do diploma de graduação em enfermagem, a banca examinadora responsável pela avaliação de prova de títulos, entendeu pelo descumprimento das regras do edital, itens 13.5 alínea "g" e 13.17, que tratam especificamente da necessidade de apresentação de cópia autenticada do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso requisito do cargo.

Eis a regra prevista no edital:

13.5 Não serão avaliados os documentos: (...) g) desacompanhados do certificado/declaração ou diploma de comprovação do requisito para o cargo, nos termos do subitem 13.17.

13.17 O candidato deverá apresentar juntamente aos documentos pertinentes à prova de títulos, cópia autenticada do diploma ou certificado/certidão de conclusão de curso, conforme requisito do cargo presente no Anexo I deste Edital.

Todavia, a despeito da não apresentação do diploma de graduação em enfermagem, verifica-se que a apelada possui a formação exigida, eis que esta se mostra indispensável para a obtenção das especializações cujos certificados foram regularmente apresentados na prova de títulos.

A utilização da regra editalícia de modo absoluto, para desconsiderar os pontos obtidos pela candidata em razão da ausência exclusiva do diploma, revela-se medida desarrazoada, sobretudo quando existem outros elementos idôneos que comprovam a conclusão do curso superior.

Tal postura, portanto, implica violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade em sua dimensão ampla, uma vez que o formalismo exacerbado não pode prevalecer sobre a demonstração concreta da qualificação técnica exigida.

A possibilidade de se comprovar a conclusão do curso de enfermagem por meio de documento comprobatório de Pós-Graduação em Enfermagem do Trabalho, para a qual a graduação é pressuposto, alinha-se à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a exigência editalícia não pode se sobrepor à realidade fática comprovada por documentação idônea, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais que regem o acesso a cargos públicos.

Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA. AUSÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚ MULA 7/STJ. APLICAÇÃO.

1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, "ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma.

Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24/2/2014, e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011." (AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017).

2. Ademais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.305.356/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. A jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma.

2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

3. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa aos art. 23 da Lei 12.016/2009, pois o referido dispositivo não foi analisado pela instância de origem. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.

5. Nego provimento ao Recurso Especial.

(REsp n. 1.784.621/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/8/2019.)

Averbe-se, ao fim, que não há que se falar em redução dos honorários advocatícios, eis que estes foram arbitrados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Por essas razões, nego provimento aos recursos.

Majoro os honorários devidos pelos apelantes em 2% (dois por cento), nos termos do § 11°, do art. 85 do CPC.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)